Tribunal: TJDFT
Processo: 0702487-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO QUESTIONADAS E DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DOS VETORES DA CULPABILIDADE E DOS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CONFISSÃO COM A REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. REGIME SEMIABERTO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência é pacífica no sentindo de que quando o agente pratica crime durante o período de prisão domiciliar é válida a aferição negativa da moduladora da culpabilidade, pois transborda o tipo penal, evidenciando desprezo por benefícios ressocializadores anteriormente alcançados.

2. O prazo depurador de 05 (cinco) anos previsto no inciso I do art. 64 do Código Penal não se aplica para os antecedentes, conforme decidido sob o rito dos repetitivos, com a seguinte tese consolidada: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (RE 593818 – Tema 150 STF).

3. Tratando-se de réu multirreincidente, não há que se falar em compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, tendo em vista que a multirreincidência é circunstância preponderante.

4. O regime fechado é pertinente, em virtude da multirreincidência e da aferição negativa dos vetores da culpabilidade e dos antecedentes.

5. Apelação conhecida e desprovida.